Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704625-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA MEDEIROS DA SILVA REPRESENTANTE: MARIA RIBEIRO DE MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARCELA MEDEIROS DA SILVA (autora), com 26 anos de idade, representada por MARIA RIBEIRO DE MEDEIROS, contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, que, nos autos da ação cominatória (Processo no 0701536-81.2020.8.07.0018), ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente em promover o fornecimento de consulta em oftalmologia (ID 14572315 - Pág. 18/20). Em suas razões recursais (ID 14572314), a agravante sustenta que o direito à saúde é fundamental e deve ser garantido pelo Estado. Ressalta que está com perda visual, necessitando de agendamento em oftalmologia com urgência, estando no risco VERMELHO/Emergência, conforme consta no SISREG. Explica que a consulta solicitada é de suma importância e crucial para a iniciação do tratamento, uma vez que foi diagnosticada com catarata infanto-juvenil, sendo que o retardamento na consulta poderá agravar o quadro clínico da paciente, podendo ocorrer a perda total da visão. Informa ser autista, conforme consignado no relatório medico. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para impor a obrigação de fornecer consulta em oftalmologia - catarata infanto - juvenil, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, nos termos da inicial. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo dispensado, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida. Brevemente relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada pelo agravante. A decisão atacada indeferiu a tutela de urgência ao argumento de que não foi ultrapassado o prazo de espera de 100 dias, consoante Enunciado no 93 do CNJ, e porque o protocolo de encaminhamento é datado de 30/04/2019, mas a solicitação somente foi formalizada quase um ano depois, em 07/02/2020. Todavia, compulsando detidamente os autos, verifica-se que os fundamentos da decisão de origem não devem prevalecer. Não há inércia da parte agravante na busca de atendimento especializado para resolver o seu problema, tanto é que a genitora da agravante, diante do não agendamento da consulta, procurou a Defensoria Pública para defender o seu direito à saúde. Conforme consta do protocolo de encaminhamento em oftalmologia, no atendimento realizado em nível primário - secundário, pela Dra. Lucia, CRM-DF 20.308, em 30/04/2019, constatou-se perda visual, classificado no CID H27.1 (ID 14572315 - Pág. 16). No atendimento em nível secundário – secundário/terciário, o médico oftalmologista Gilberto Freitas, CRM-DF 4902, diagnosticou a paciente com catarata hipermadura infanto-juvenil no olho esquerdo, CID H26.0. Não consta do documento de ID 14572315 - Pág. 16 a data do segundo atendimento, mas considerando que a solicitação realizada no sistema SISREG foi realizada em nome do Dr. Gilberto, em 07/02/2020, percebe-se que a demora entre o primeiro e o segundo atendimento foi de quase um ano. Agora, a agravante espera pela consulta com o médico especialista em catarata, para iniciar o tratamento; porém, até o momento, a consulta não foi agendada. Assim, ao contrário do afirmado na origem, o atendimento com o médico especialista, que efetivamente poderá resolver/mitigar o mal que acomete a recorrente, ultrapassou em muito o prazo previsto no Enunciado no 93, da III Jornada de Direito da Saúde, verbis: ENUNCIADO No 93 - Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Portanto, o agravado tem falhado em prestar o atendimento à agravante, gerando ofensa ao seu direito de saúde, previsto constitucionalmente. Confira-se o teor do artigo 196, da Constituição Federal: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Observa-se, ainda, que o agravado apresentou contestação na origem, discorrendo sobre argumentos jurídicos, mas não apresentou justificativa fática para a demora em tratar adequadamente a agravante. Destarte, o direito alegado é provável. Também há perigo na demora, tendo em vista que a recorrente foi classificada com risco VERMELHO – Emergência (ID 14572315 - Pág. 14); pode a doença, portanto, avançar e piorar o quadro da paciente. Ademais, além de a agravante ser autista, não alfabetizada (ID 14572315 - Pág. 9), a perda da visão tem gerado piora no seu comportamento, conforme atestado pela médica psiquiatra Vanessa Luiz Gonçalves da Silva, CRM-DF 12066, em 29/07/2019 (ID 14572315 - Pág. 17). Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Todavia, neste momento, não deve ser determinada a realização de consulta em rede particular. Com efeito, esta medida pode ser determinada, mas é razoável esperar o cumprimento voluntário da obrigação, com vistas a não onerar demasiadamente os cofres públicos. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a tutela antecipada recursal, para DETERMINAR que o Distrito Federal providencie a marcação de consulta com médico oftalmologista especialista em catarata do seu quadro de pessoal, a ser realizada no prazo máximo de 15 dias, em favor da agravante, MARCELA MEDEIROS DA SILVA. Em caso de descumprimento, poderá haver imposição de multa ou adoção de outras medidas coercitivas. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Ao ensejo, promova a Secretaria a correção da autuação, passando a constar o nome da agravante como MARCELA MEDEIROS DA SILVA, conforme documento de ID 14572315 - Pág. 9. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator